Tribunal: STF
Processo: AI 594104
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR INATIVO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APÓS A EC 41/2003. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim o justifique. 




2.  Possibilidade de cobrança de contribuição previdenciária de militar inativo após a Emenda Constitucional 41/2003. Reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 596.701-RG/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.6.2009 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.